Tribunal: TJSP
Processo: 2154495-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPIITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPIITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154495-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
VALDECI ALVES DE LUNA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154495-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2154495-70.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Bernardes – Vara Única.
Processo(s): 1000501-54.2020.8.26.0480.
Prolator ( a ) : Juiz Vinicius Peretti Giongo.
Agravante ( s ): Valdeci Alves de Luna.
Agravada ( s ): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
VOTO No 48.727/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE
TRANSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS (
DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE – OBJETIVO –
RECEBIMENTO DE CAPIITAL SEGURADO - AÇÃO DE
COBRANÇA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que
não comprova fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser
intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é
suficiente para a comprovação da insuficiência financeira,
mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos
autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, fundada em
acidente de trânsito, contra decisão que indeferiu a gratuidade de
justiça ao requerente (agravante), sob o fundamento de que não restou
comprovada a sua condição de hipossuficiência financeira, e
determinou o recolhimento das custas iniciais em quinze dias, sob pena
de indeferimento da petição inicial (folhas 44/45, copiada às folhas
55/56).
Insurge-se o agravante alegando
não ter condições de custear o processo sem prejuízo do próprio
sustento e sustentando que a declaração de pobreza possui presunção
de veracidade “iuris tantum”. Afirma serem suficientes os documentos
apresentados nos autos para a prova de suas alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154495-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento para que seja deferido ao
agravante o benefício da gratuidade processual.
Contraditório não estabelecido
na origem, à míngua de triangularização processual nos autos
principais. Dispensa-se, pois, a intimação de que trata o artigo 1.019,
II, do CPC, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso fundado no artigo 1.015,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Em que pese dispor o artigo 4o da
Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a concessão
da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal de 1988 passou
a ser necessária a prova da insuficiência de recursos, de acordo com o
disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na forma
da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso, sobre o
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da benesse.
No caso vertente, o agravante
não comprovou, de forma suficiente, sua alegada hipossuficiência
financeira, mesmo após ter sido intimado para tanto pelo juízo de
origem (folha 31).
Com efeito, em que pese ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154495-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante comprovado que está isento de apresentar declaração de
imposto de renda (folhas 41/43) e que recebe o salário mensal de
aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) (folhas 35/40),
deixou de apresentar seus comprovantes de despesas mensais, apesar
de ter sido intimado previamente para tanto pelo juízo “a quo”.
Desse
modo,
não
está
demonstrada sua real condição financeira, pois não é possível aferir se
os seus ganhos mensais são integralmente consumidos por despesas
destinadas à manutenção da sua subsistência e a de sua família.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Apesar de o Agravante ter colacionado aos autos a declaração de
hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação de apresentar
documentos atualizados comprobatórios da sua insuficiência de recursos
financeiros. Assim, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
( TJSP – A. I. no 2216235-68.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. EDUARDO SIQUEIRA, j. 21.02.2017 )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da
declaração de pobreza - Presunção relativa - Indícios de capacidade
econômica suficiente - Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento
quando não comprovada a insuficiência econômica - Inadequação, contudo,
da aplicação do art. 100, p. único, do CPC, que incide somente na hipótese
de revogação do benefício e comprovada má-fé da parte - Multa afastada-
Recurso parcialmente provido.”
( TJSP – A. I. no 2203009-59.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. HUGO CREPALDI, j. 10.01.2018 )
Portanto,
não
há
elementos
suficientes que autorizem, por ora, a concessão da gratuidade
processual pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154495-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indeferiu o benefício, o qual pode ser pleiteado novamente a qualquer
tempo, desde que acompanhado da devida comprovação da
insuficiência financeira do requerente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR